Tribunal: TJSP
Processo: 2181733-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou pedido de suspensão da execução em face do devedor coobrigado, ora Agravante. Devedora principal apresentou pedido de Recuperação Judicial. Determinação de suspensão das execuções em face da pessoa jurídica não se estende aos coobrigados. Aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou pedido de suspensão da execução em face do devedor coobrigado, ora Agravante. Devedora principal apresentou pedido de Recuperação Judicial. Determinação de suspensão das execuções em face da pessoa jurídica não se estende aos coobrigados. Aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP pela sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 581 do STJ. Novação não se impõe aos credores que não concordarem A liberação de coobrigados e de garantias por eles prestadas depende da aprovação sem ressalvas do plano pelo credor específico, não afetando a esfera jurídica de credores ausentes ou discordantes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo Interno. Agravante que interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que não concedeu efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado ante o julgamento do Agravo de Instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.